Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704337-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILLA LIRA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que rejeitou o pedido de extinção do processo diante da incompetência do Juízo suscitada pela ré, ora agravante. A agravante afirma que propôs ação revisional de contrato, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, na qual se discute o mesmo instrumento contratual. Informa que nos autos da ação revisional supramencionada houve determinação de depósito em Juízo do valor integral das prestações. Argumenta que o agravado propôs a presente ação de busca e apreensão posteriormente à ação revisional proposta pela agravante no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, o que ocasionou o conflito de demandas. Assegura que comprovou os depósitos com pagamentos em dia, motivo pelo qual solicitou o afastamento da mora. Avalia que a existência de ação de revisão contratual em tramitação em outra comarca é suficiente para a conexão dos processos, ante o risco de decisões conflitantes. Sustenta que, no caso concreto, observa-se conflito de decisões, o que é suficiente para a conexão das demandas, ainda que existam precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há conexão entre as ações de busca e apreensão e as ações revisionais que envolvem os mesmos contratos. Ressalta que a ação de busca e apreensão foi proposta em foro divergente ao seu domicílio, uma vez que atualmente reside no estado de Alagoas. Considera que a propositura de ação de busca e apreensão no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios só seria permitida se o agravado não soubesse o paradeiro da agravante ou não soubesse a mudança do endereço, o que não ocorreu no caso concreto, pois o agravado apresentou defesa na ação revisional antes de propor a presente ação de busca e apreensão. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 55600245 e 55600246). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. Não se verifica risco de perecimento do direito antes da análise do mérito deste agravo de instrumento, oportunidade em que se decidirá sobre a competência ou incompetência do Juízo de Primeiro Grau. O fato de os autos originários continuarem a tramitar neste Tribunal de Justiça não evidencia qualquer dano de gravidade ou de difícil reparação a ser suportado pela agravante, na medida em que o art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil autoriza o Juízo competente a ratificar, ou não, as decisões proferidas pelo Juízo incompetente. A concessão de efeito suspensivo, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta dos requisitos, como na hipótese, impede o deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator